Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30%. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ MITIGADA EM FAVOR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para limitar a trinta por cento do salário percebido, os débitos provenientes de empréstimos contratados, autorizando a Instituição recorrente a ajustar os contratos para adequar o quantitativo de parcelas ao valor mensal limitado. O autor/recorrente insiste que houve comprometimento total da sua renda destinada à subsistência, e que os descontos foram efetuados antes do prazo pactuado, por isso insiste na devolução em dobro dos valores debitados. Por sua vez, o requerido, ora também recorrente, argumenta que não houve vício de consentimento na contratação, e que, em análise do Tema 1085 pelo STJ, o Tribunal entendeu que não há ilicitude na efetivação de descontos em conta corrente. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular o do BRB (ID 43890647), e, restando demonstrada a condição de hipossuficiência concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.

V. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03.

VI. Todavia, na hipótese, o BRB reteve os proventos do recorrente integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.

VII. Nesse quadro, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos. Merece portanto, provimento o recurso do autor para determinar a devolução dos valores descontados além da margem de trinta por cento, o que deve ser feito na forma simples, tendo em vista que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei, conforme dito alhures, deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, os descontos foram feitos com base em contrato firmado entre as partes, devendo ser afastada a sanção consumerista.

VIII. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar o ressarcimento dos valores debitados acima dos trinta por cento ora estabelecidos (R$7.498,91), mantidos os demais termos da sentença.

IX. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários, diante da sucumbência recíproca das partes no recurso.

X. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).